Tribunal: TJPA
Processo: 0004921-20.2013.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004921-20.2013.8.14.0086

APELANTE: EDIR MARIALVA DOS SANTOS

APELADO: ADEMAR GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS. CORRETA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUSITOS ELENCADOS NO ART. 561 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA
:
O indeferimento da realização de pericial no local não invalida a sentença, pois o Juiz é destinatário da prova, de modo que cabe
a ele decidir se a produção da
prova
é necessária à formação do seu livre convencimento ou se esta, à vista de outros elementos constantes dos autos,

não configura providência processual útil. Assim, considerando que a perícia requerida não se mostrava útil e que existiram nos autos outros documentos capazes de demonstrar o meio mais eficaz e legal para solução do conflito, rejeito a preliminar suscitada.
II-

O próprio autor/apelante afirmou que quando adquiriu o imóvel, o requerido já estava nele. As testemunhas também foram categóricas nesse sentido.
III-
É
possível identificar que o terreno em questão foi cercado desde antes da aquisição do bem por parte do apelante, o que mais uma vez demonstra a diligência do apelado, que cuidou em demarcar a área para protegê-la. Por outro lado, vê-se que o apelante sequer demonstra a data do esbulho e perda da posse, já que abandonou o imóvel no ano de 2011, estando, portanto, ausentes todos os requisitos necessários para a procedência da ação de reintegração de posse intentada.
IV-
Era obrigação do autor da ação demonstrar que o réu ocupou de forma injusta o imóvel objeto do litígio, o esbulho por ele praticado, bem como a data que teria ocorrido o referido esbulho, e essa prova não veio aos autos.
V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
EDIR MARIALVA DOS SANTOS
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Juruti, nos autos de

Ação de Reintegração de Posse ajuizada em desfavor
ADEMAR GOMES DA SILVA.

Na inicial, alega o autor que é legítimo possuidor do imóvel em litígio. Ocorre que o réu colocou uma cerca invadindo uma porção da sua terra, em data desconhecida.

Diante do exposto, considerando que estão presentes os requisitos dispostos no art. 561 do CPC, requere a reintegração de posse do bem.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida quando da audiência de justificação à fl; 33.

Contestação ID
Num. 1564024.

Réplica à Contestação ID Num. 1564026.

Em audiência, o magistrado indeferiu o pedido de perícia técnica, bem como manteve a distribuição estática do ônus da prova; no mérito, julgou improcedente o pedido do autor.

Inconformada, a defesa apelou da decisão, alegando preliminarmente nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que só com a perícia se comprovaria o esbulho praticado.

No mérito,

alega que os depoimentos utilizados pelo magistrado para julgar improcedente os pedidos da inicial são confusos e inconsistentes e mais, os documentos juntados pelo réu não são capazes de demonstrar sua posse, pois apenas com a perícia poderia se identificar que o imposto pago pelo recorrido diz respeito a área em comento.

Afirma que o apelado insiste em dizer que seu terreno é distinto do terreno objeto deste litígio, todavia em outro momento que a porção de terra aqui discutida sempre foi sua, tentando afirmar que os documentos juntados pelo apelante não tem força alguma, o que determina a propriedade é uma simples cerca.

Sustenta que a melhor posse é provada por meio do título de propriedade, eis que se sobressai àquele que não possui qualquer título, e incontestavelmente invadiu o imóvel. Além do mais, aduz que embora tenha passado um tempo sem ocupar o bem, é possuidor dele, tendo, portanto, legitimidade para propor tal ação.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões id
Num. 1564033
.

Os autos vieram a mim conclusos

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

de 2021.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERÍCIAL REGULARMENTE REQUERIDA

Analisando os autos verifico que em sede de contestação, a fim de comprovar o alegado, o apelante requereu prova pericial, que para tanto fora indeferida quando da sentença. Nesse recurso, afirma que apenas com a prova pericial poderia se provar o esbulho praticado pelo réu, bem como outras situações que levariam o magistrado a sentenciar o feito de maneira adequada.

Todavia, entendo que o magistrado de 1º Grau ao prolatar a decisão aqui atacada, o fez com base nos depoimentos testemunhais, além de outros documentos juntados nos autos, que assim como acreditou o Juiz Singular serem suficientes, esta relatora comunga do mesmo entendimento.

O indeferimento da realização de pericial no local não invalida a sentença, pois o Juiz é destinatário da prova, de modo que cabe
a ele decidir se a produção da
prova
é necessária à formação do seu livre convencimento ou se esta, à vista de outros elementos constantes dos autos,

não configura providência processual útil.

Assim, considerando que a perícia requerida não se mostrava útil e que existiram nos autos outros documentos capazes de demonstrar o meio mais eficaz e legal para solução do conflito, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO:

Cumpre inicialmente destacar que nas ações de REINTEGRAÇÃO DE POSSE, a parte autora tem que demonstrar de forma inequívoca os requisitos essenciais para propor tal ação. O artigo 561 do CPC dispõe, de forma expressa, ser ônus da demanda possessória a comprovação de:

I)

sua posse;

II)

a turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III)

a data da turbação ou do esbulho

IV)

a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção de posse; a perda da posse, na ação de reintegração.

No presente caso, fácil a constatação de que o autor não se desincumbiu de comprovar todos os requisitos acima referidos. Senão vejamos:

Depreende-se dos autos, que ambas as partes detém a propriedade do bem, razão pela qual deve-se observar para o julgamento desta demanda, o conjunto probatório carreado.

No caso em comento, não me parece difícil compreender que o julgamento deva ser improcedente, na medida em que o próprio autor/apelante afirmou que quando adquiriu o imóvel, o requerido já estava nele. As testemunhas também foram categóricas nesse sentido

Ora, é possível identificar que o terreno em questão foi cercado desde antes da aquisição do bem por parte do apelante, o que mais uma vez demonstra a diligência do apelado, que cuidou em demarcar a área para protegê-la. Por outro lado, vê-se que o apelante sequer demonstra a data do esbulho e perda da posse, já que abandonou o imóvel no ano de 2011, estando, portanto, ausentes todos os requisitos necessários para a procedência da ação de reintegração de posse intentada.

Era obrigação do autor da ação demonstrar que o réu ocupou de forma injusta o imóvel objeto do litígio, o esbulho por ele praticado, bem como

a data que teria ocorrido o referido esbulho, e essa prova não veio aos autos. Nesse sentido, o art. 373, I do Código de Processo Civil assim dispõe:
Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito
. Assim, o desatendimento desse ônus impõe a improcedência da ação.

Conforme preleciona Rizzardo (2004, p. 103): “sem a posse anterior devidamente comprovada, não se admite reintegratória. É a posse o primeiro e o principal requisito de toda ação possessória”.

Desse modo, resta claro que não se mostra possível que seja julgada procedente a ação, como requer o apelante, razão pela qual não há como reformar a sentença atacada.

Posto isto, firmo meu voto no sentido de que seja conhecido e desprovido o presente recurso, para que seja mantida
in totum
a sentença recorrida.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/07/2021